Tribunal: CARF
Processo: 13433.000843/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000843/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.395 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
OTANI AGRO PECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/07/2007
ARGUMENTO RECURSAL. INOVAÇÃO.
Diante da preclusão, não prospera o argumento recursal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/07/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR FALTA DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A obrigação prevista no art. 33, §§ 2o e 3°, da Lei 8.212, de 1991,
consubstancia-se em infração de consumação instantânea, a se operar pela não
exibição do documento ou livrou ou pela apresentação que não atenda as
formalidades legais. Não há como se cogitar em relevação da multa, eis que
nem todos os documentos solicitados pela fiscalização foram apresentados com
a defesa e, além disso, por ser a infração de consumação instantânea, não se
admite retratação após o lançamento da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000843/2007-42
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000843/2007-42

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 140/147) interposto em face de decisão da
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 134/136)
que julgou procedente o lançamento veiculado no Auto de Infração n° 37.053.220-1 (e-fls.
02/07), no valor total de R$ 11.951,21, cientificado em 10/07/2007 (e-fls. 02). Do Relatório
Fiscal (e-fls. 13/14), extrai-se:
(...) o sujeito passivo retro nominado de apresentar a esta fiscalização, apesar de
devidamente intimado por meio de Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, os livros e documentos abaixo listados, relativamente ao
estabelecimento matriz (CNPJ 12.760.237/0001-50), documentos estes indispensáveis à
verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias, objeto da presente
auditoria fiscal. Infração ao artigo 33, §§ 20 e 3° da Lei 8.212/91 c/c art. 225, § 13, art.
232 e art. 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99. Não existiram circunstancias agravantes ou atenuantes. Livros e
documentos não apresentados: 1. Livro Diário do exercício 2006; 2. Livro Razão do
exercício 2006; 3. Folhas de pagamento de segurados contribuintes individuais do
exercício 2006; 4. Recibos de pagamentos de remunerações de contribuintes individuais
do exercício 2006. (...)
Na impugnação (e-fls. 26 e 31), em síntese, se alegou que, ao tempo da
fiscalização, os documentos estavam com a Secretaria da Receita Federal, mas os apresentava
com a defesa, pedindo a relevação da multa, nos termos do art. 291, § 1°, do Regulamento da
Previdência Social.
A seguir, transcrevo a ementa do Acórdão de Impugnação (e-fls. 134/136):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Deixar a empresa de apresentar livros e documentos relacionados com as contribuições
sociais, quando devidamente requestados pelo Fisco, constitui infração, passível de
aplicação de penalidade.
RELEVAÇÃO
DE
PENALIDADE.
REQUISITOS
NÃO
ATENDIDOS.
INDEFERIMENTO.
Não merece prosperar o pedido de relevação de penalidade, se feito em desacordo com
os requisitos previstos na legislação previdenciária, sobretudo quando inexistiu prova de
correção da falta.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 14/05/2008 (e-fls. 138/139) e o
recurso voluntário (e-fls. 140/147) interposto em 06/06/2008 (e-fls. 140), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da intimação em 06/05/2008 (sic), o recurso é
tempestivo.
(b) Autuação. Por falha administrativa, a empresa foi excluída do SIMPLES, sem
comunicação formal. Ao tempo da fiscalização do INSS, toda a sua
documentação se encontrava na Secretaria da Receita Federal, tendo a
recorrente apresentado o Termo de Procedimento Fiscal. Logo, não estava a
seu alcance cumprir a obrigação.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000843/2007-42

(c) Relevação. A multa pode ser relevada se o infrator primário corrigir a falta e
formular pedido no prazo de impugnação, prevendo o art. 291, § 1°, do RPS a
concessão de novo prazo para aquele que justificar a ausência do
cumprimento, como procedeu a requerente.
(d) Nulidade da Autuação – GFIP. A penalidade foi aplicada por incorreções em
Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações A Previdência Social –
GFIPs de janeiro de 1999 a dezembro de 2001. Por ser infração continuada,
aplica-se o art. 71 do Código Penal, sob pena de abuso e ofensa à
razoabilidade. Assim, a penalidade é ilegítima e desproporcional.
Por fim, ressalte-se que o recurso foi instruído com cópia de recurso, impugnação
e Acórdão de Impugnação de processo diverso (13433.00013812005-83, e-fls. 152/162 e
172/174), bem como com cópia da impugnação ao presente Auto de Infração (e-fls. 164/165).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/05/2008 (e-fls. 138/139), o recurso
interposto em 06/06/2008 (e-fls. 140) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade da Autuação – GFIP. A alegação de nulidade da autuação por ser
continuada a infração de declarar em GFIP (CP, art. 71) não foi veiculada na impugnação e não
guarda aderência ao apresente auto de infração e nem ao Acórdão de Impugnação. Logo, de
plano, não prospera a preliminar de nulidade por ser a penalidade ilegítima e desproporcional,
em face da impertinência do argumento em questão e da preclusão (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 16, III, e 17).
Autuação. As intimações para a apresentação dos documentos referentes às
competências de 2006 foram solicitadas pelas Intimações de 22/03/2007 e 25/06/2007 (e-fls.
09/10) e o lançamento foi cientificado em 10/07/2007.
Como bem ressaltado pelo Acórdão Impugnação, o autuado não comprovou que
os livros diário e razão, folhas de pagamento de contribuintes individuais e recibos de pagamento
a contribuintes individuais referentes ao ano de 2006 estivessem em poder da Secretaria da
Receita Federal ao tempo das intimações.
A documentação juntada como o recurso voluntário referente ao processo n°
13433.000138/2005-83 resultante da Exclusão do Simples por força do Ato Declaratório
Executivo DRF/MOS n° 539630, de 2004, não tem o condão de evidenciar que os documentos
pertinentes ao ano de 2006 solicitados pela fiscalização nos TIADs de 2007 estivessem em poder
da Secretaria da Receita Federal por força do referido processo.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.395 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000843/2007-42

Além disso, quando se considera a cópia do Livro Diário n° 015 apresentado com
a impugnação (e-fls. 32/86) verifica-se termo de abertura na data de 01/01/2006 e termo de
encerramento na data de 31/12/2003, mas o Termo de Autenticação da Junta Comercial do Rio
Grande do Norte é datado de 08/08/2007 (e-fls. 32) e diversas páginas têm como data de geração
24/07/2007 (e-fls. 77/85). O Livro Razão apresentado com a impugnação (e-fls. 87/131) não
possui Termos de Abertura e Encerramento e em suas páginas constam como data de geração o
dia 24/07/2007 (87/131). Assim, pela própria data de produção desses documentos, não prospera
a alegação de estarem em poder da Secretaria da Receita Federal quando das intimações em
22/03/2007 e 25/06/2007.
Note-se ainda que a impugnação não foi instruída como as folhas de pagamento
de segurados contribuintes individuais e nem com os recibos de pagamento a contribuintes
individuais.
Especificamente em relação à folha de pagamento, ela não foi apresentada e,
ainda que uma via tivesse sido entregue para a Secretaria da Receita Federal, o recorrente
deveria gerar outra via e a manter em seu estabelecimento à disposição da fiscalização do
INSS/SRP (Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, art.
295, I e § 5°).
Logo, os argumentos do recorrente são frágeis e não têm o condão de afastar a
caracterização da infração em tela.
Relevação. De plano, não há como se cogitar de correção da falta, eis que a
impugnação não foi acompanhada das folhas de pagamento e nem dos recibos de pagamento
solicitados pela fiscalização.
Além disso, assevere-se que o Regulamento da Previdência Social não estabelecia
a concessão de novo prazo para a configuração de relevação, quando o impugnante levantasse
justificativa para a não apresentação dos documentos no prazo de defesa.
Por fim, o descumprimento a obrigação prevista no art. 33, §§ 2o e 3°, da Lei
8.212, de 1991, consubstancia-se em infração de consumação instantânea: vencido o prazo
consignado pela fiscalização, a infração se aperfeiçoa e se exaure definitivamente, não admitindo
retratação posterior após o lançamento da multa. Por essa razão, também é incabível a relevação
da penalidade.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital